Tribunal: TCU
Processo: 040.078/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.078/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Daniel Morais Ambrosio (XXX.432.456-XX); Clayse Aparecida Luiza da Costa (XXX.452.946-XX); Danty Aleghyer Silva (XXX.147.336-XX); Eduardo dos Remédios Costa (XXX.552.736-XX); Geovane Teixeira Neves (XXX.002.406-XX); Iago Canuto dos Santos (XXX.512.006-XX); Ruriel Assis de Oliveira (XXX.527.396-XX); Taylor Washington Furtado Morais Costa (XXX.139.936-XX); Vitor Gabriel Souza Borges (XXX.496.016-XX); Wender Carlos Pereira da Silva (XXX.760.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.